Tribunal: TJES
Processo: 0021861-63.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021861-63.2012.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELENCAR MEDEIROS CABRAL VICENTE e outros

APELADO: CARLOS MEDEIROS VICENTE e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - O acórdão embargado deixo muito claras as razões pelas quais se entendeu por conhecer operada a coisa julgada quanto a parte dos objetos da lide, ponderando-se que o recurso não volta-se contra o reconhecimento do dolo dos Apelantes, tampouco quanto a nulidade do negócio jurídico, ou mesmo quanto ao direito dos Autores em verem-se titularizados no domínio do apartamento 704, do Ed. Del Mare, em Muquiçaba, Guarapari/ES.

II - Restou claro, também, o motivo pelo qual o recurso fora conhecido apenas em parte, enquanto caracterizada a inovação recursal, além de restar expressas as razões pelas quais se afastou a alegação de julgamento
extra petita,
entendimento seguido à unanimidade pela Corte.

III - Há muito é sabido que os embargos declaratórios não se destinam à reanálise de matérias e provas sob o enfoque que entende correto o Embargante, evidenciando-se o intuito dos Embargantes em ver reanalisado o caso à luz de sua pretensão.

IV - Recurso conhecido mas não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021861-63.2012.8.08.0021

EMBARGANTE: HELENCAR MEDEIROS CABRAL VICENTE E LUCIANA COUTINHO DANIEL VICENTE

EMBARGADO: CARLOS MEDEIROS VICENTE E ESPÓLIO DE MARIA HELENA CABRAL VICENTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de embargo declaratório manejado por
HELENCAR MEDEIROS CABRAL VICENTE E LUCIANA COUTINHO DANIEL VICENTE
,

eis que irresignado com o acórdão que conheceu em parte e negou provimento ao seu apelo mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de
CARLOS MEDEIROS VICENTE
e
ESPÓLIO DE MARIA HELENA CABRAL VICENTE,

reconhecendo a nulidade de negócio jurídico decorrente de dolo dos Apelantes, impondo-lhes o custeio de transferência de imóvel para o nome dos Autores-Apelados, e ainda, o pagamento de indenização por dano de ordem moral.

Suscita, em suma, a Embargante ser indevido o não conhecimento parcial do recursal, aduzindo a má-fé dos Autores e seu intuito fraudulento, dizendo, ainda, ser
extra petita
a sentença ao reconhecer a existência de dolo na procuração firmada entre as partes, adicionando não haver coisa julgada quanto ao reconhecimento de dolo dos Apelantes.

Dispenso maiores digressões a rejeitar o presente embargo aclaratório, na medida em que as razões vertidas pelos Embargantes voltam-se à reapreciação de todas as matérias objeto do recurso, que foram expressamente versadas no acórdão.

Basta a simples leitura do voto a se perceber que houve plena explanação sobre todas as matérias vertidas nos embargos.

Veja-se que não há sequer alegação de vício no julgado, mas manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento desfavorável, fim a que não se destina os aclaradores.

O acórdão embargado deixo muito claras as razões pelas quais se entendeu por conhecer operada a coisa julgada, quanto a parte dos objeto da lide, ponderando-se que o recurso não volta-se contra o reconhecimento do dolo dos Apelantes, tampouco quanto a nulidade do negócio jurídico, ou mesmo quanto ao direito dos Autores em verem-se titularizados no domínio do apartamento 704, do Ed. Del Mare, em Muquiçaba, Guarapari/ES.

Restou claro, também, o motivo pelo qual o recurso fora conhecido apenas em parte, enquanto caracterizada a inovação recursal, além de restar expressas as razões pelas quais se afastou a alegação de julgamento
extra petita,
entendimento seguido à unanimidade pela Corte.

Ora, há muito, é sabido que os embargos declaratórios não se destinam à reanálise de matérias e provas sob o enfoque que entende correto o Embargante, evidenciando-se o intuito dos Embargantes em ver reanalisado o caso à luz de sua pretensão.

Portanto, o voto condutor do acórdão deixou muito claras as razões pelas quais se entendeu pelo conhecimento parcial e não provimento do apelo, mantendo-se a sentença, estando postas de forma clara e concatenada as razões a tanto, aptas à formatação do inconformismo recursal reformador, ao que, contudo, não se presta o embargo declaratório.

Nestes termos, é preciso que se tenha em mente, à luz do entendimento do STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEG
AND
O-
LHE
PROVIMENTO,
ante a manifesta ausência de vícios no julgado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.